Tribunal: TJSP
Processo: 2026832-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de consignação em pagamento – Decisão que indefere pedido formulado pela autora de tutela de urgência tendente a excluir o lançamento do nome de cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de consignação em pagamento – Decisão que indefere pedido formulado pela autora de tutela de urgência tendente a excluir o lançamento do nome de cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026832-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARIANNE
PEREIRA GONÇALVES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026832-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13596 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2026832-41.2020.8.26.0000
Agravante: Arianne Pereira Gonçalves Oliveira
Agravado: Banco Pan S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 16a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Marco Antônio Barbosa de Freitas
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13596
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de consignação em
pagamento Decisão que indefere pedido formulado pela autora
de tutela de urgência tendente a excluir o lançamento do nome de
cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito
- Inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição
Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos
do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que
firmado Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de consignação em pagamento que a agravante ajuizou contra o
agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência tendente a excluir o
lançamento o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta a agravante que a manutenção de da inscrição do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito implicará em abuso de direito, já que pretende
apenas rediscutir o débito e pagar o quanto devido.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de resposta,
porque ainda não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela tendente a excluir o
lançamento o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que:
“Vistos. (...) No mais, indefiro o pedido de tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026832-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13596 - GC
3
urgência (consignação das parcelas do financiamento), na medida
em que a parte autora falece do requisito da probabilidade do
direito (artigo 300 do Código de Processo Civil), uma vez que
simplesmente pretende efetuar pagamentos em montante diverso do
que livremente pactuou, não se podendo verificar primo ictu oculi
as ilegalidades contratuais ventiladas.”.
Com efeito, as questões relativas às supostas ilegalidades, mora e
saldo devedor ou credor dependem de instrução e análise aprofundada, prevalecendo o
contrato nos termos em que firmado e disso ausência dos requisitos do Novo CPC, artigo
300.
Assim, nada impede que a agravante tenha seu nome inscrito nos
órgãos de restrição, ante a inadimplência, decorrente de pacto livremente ajustado, e em
aberto, já que a comunicação a tais órgãos visa informar e preservar os interesses da
sociedade em geral, e não apenas da instituição financeira agravada.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)